Tribunal: TJSP
Processo: 2127733-12.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento desprovido.
I - Inconformismo da agravada - Alegada omissão quanto à revogação do efeito suspensivo.
II - Não ocorrência. Concessão de efeito suspensivo até o pronunciamento do Colegiado, que já ocorreu com o julgamento do recurso. Omissão não configurada.
III - Embargos rejeitados.